Tribunal: TJSP
Processo: 2037799-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CABIMENTO. O agravante impugna a ausência de liquidação pelo exequente, contudo, trata-se de hipótese que autoriza meros cálculos aritméticos. O agravante não aponta os valores que entende devidos. Eventual discussão quanto aos valores apresentados pelo Ministério Público demandaria dilação probatória. Inadequada a via eleita. Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CABIMENTO. O agravante impugna a ausência de liquidação pelo exequente, contudo, trata-se de hipótese que autoriza meros cálculos aritméticos. O agravante não aponta os valores que entende devidos. Eventual discussão quanto aos valores apresentados pelo Ministério Público demandaria dilação probatória. Inadequada a via eleita. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.